Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA.
1. Na hipótese, não houve objeção do juízo universal acerca da penhora, ressalvando-se a possibilidade de posterior reavaliação da questão, após a resposta do juízo cível, tendo o Ministério Público, inclusive, opinado pela possibilidade da penhora, desde que não represente levantamento de valores. Dessa forma, não se vislumbra, prima facie, incompetência do juízo.
2. A alegação de que a penhora inviabiliza a atividade empresarial, desacompanhada de qualquer documento que demonstre que a constrição impede a continuidade do cumprimento do contrato, não tem aptidão para afastar os efeitos da penhora determinada.
3. A parte agravada/exequente buscou a satisfação de seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas nenhuma das diligências se revelou hábil à satisfação da dívida. A existência de outra penhora, determinada no rosto dos autos, não impede a realização de outras medidas para adimplemento da obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.